Tribunal: STF
Processo: ARE 1550640
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE ARESTO - PRELIMINARES - JUIZ NATURAL - PREVENÇÃO - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESERVAÇÃO DA REGRAS CONSTITUCIONAIS - SUSCESSIVAS TUTELAS RECURSAIS - IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - ENQUADRAMENTO E NÍVEL MÁXIMOS - TEMA 156 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL - MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1 . Diante disso, é preciso perceber que a competência recursal dos órgãos fracionários deste TJPI, dentre os quais a 2ª Câmara Especializada Cível, é competência de natureza funcional e, portanto, absoluta, razão porque não pode ser modificada ou prorrogada com base no instituto da conexão. 2. No âmbito dos tribunais, a competência funcional absoluta do órgão fracionário é fixada no momento da distribuição do recurso, de acordo com o respectivo Regimento Interno, em conformidade com o caput dos arts. 929 e 930 do CPC/15. 3. Com efeito, depois de fixada a competência recursal, esta não poderá ser modificada ou prorrogada por conexão, porém, nada impede que haja incidência das regras processuais de prevenção, para que, com base nos critérios de exclusão definidos na norma regimental do tribunal, possa ser definida a relatoria do recurso. É nesse ponto que recai a aplicação da norma do parágrafo único, do art. 930, do CPC/15, pela qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. É preciso ter em conta que esta é uma regra processual de caráter especial que foi prevista pelo Código de Processo Civil de 2015, e que se aplica especificamente ao âmbito recursal, na regulação da competência absoluta dos tribunais e da prevenção dos relatores. 4. Assim, não há como conjugar as normas do art. 55, § 1º, e do o art. 930, parágrafo único, ambos do CPC/15, para admitir que seja afastada a prevenção do relator para o segundo recurso interposto no mesmo processo ou em processo conexo, nas hipóteses em que o primeiro recurso protocolado já houver sido julgado, tratam-se de regras processuais que regulam aspectos distintos da jurisdição, sobretudo no âmbito dos tribunais e à luz da nova ordem processual instaurada com o NCPC. 5. Portanto, o art. 135-A, parágrafo único e art. 145 do Regimento Interno do TJPI não contraria a Constituição Federal e o Código de Processo Civil de 2015, ao acrescentar que a prevenção do relator para o recurso subsequente será mantida ainda que o primeiro recurso já tenha sido julgado quando de sua interposição. Ao revés do que compreende o apelado, a atribuição dos tribunais de elaborar seu Regimento Interno, “dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”, “com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes”, tem cariz constitucional e é extraída do art. 96, I, “a”, da CF/88. 6. Ao que se percebe foram sucessões de concessões das tutelas recursais, e neste sentido o deferimento de uma pretensão recursal revoga automaticamente a anteriormente concedida, circunstância permitida pela legislação processual, deste que o relator fundamente seu convencimento. 7.Atenho-me aos delineamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e nele existe, ainda que implicitamente, a menção à implementação de valores aos proventos do apelante, posto o período de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição vertidos à previdência pública estadual, tal circunstância, tem por consequência lógica, o enquadramento correto no cargo da categoria a que pertence o apelante, vale dizer, no último nível na classe de médico do Estado do Piauí, do contrário o Estado estaria incorrendo no enriquecimento ilícito, vez o labor e contribuições do apelante vertidas à previdência estadual e sem retribuição adequada. 8. Esclareça-se que a presunção é no sentido de que o lapso temporal desempenhando a atividade de médico nos quadros de servidores do ente político, é de que será concedido o enquadramento em nível máximo na classe de médico, revertendo-se o valor do provento a idêntico valor dos vencimentos dos médicos atuais, este quando enquadrados no último nível da categoria, vez o princípio da paridade e integralidade. 9. Ora, o fundamento essencial do aresto para a conversão do tempo de labor em condições especiais em tempo comum é o inciso III, parágrafo 4º, do art. 40 da Constituição Federal, hoje correspondente ao parágrafo 4º-C da Carta Magna, e segundo o acórdão, chegou-se ao tempo total de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, permitindo ao apelante a aposentadoria com aplicação das regras da paridade e integralidade, vez a peculiar condição de adentrar ao serviços público antes da edição da Emenda Constitucional 41/2003, e ao que determina a redação da Emenda Constitucional 47/2005, nos incisos I, II e III do art. 3º, garantindo-se, assim, a paridade e a integralidade dos vencimentos. 10. Pela leitura atenta do aresto, houve o entendimento, afora a legislação constitucional e previdenciária federal, do cabimento da legislação previdenciária estadual e, a determinação, repita-se, ainda que implicitamente, do enquadramento e nível máximo do apelante na classe médico do Estado do Piauí. Aqui chamo atenção da redação do art. 132 da legislação dos servidores civis dos Estado, determinando que o servidor público do Estado poderá aposentar-se com 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, com proventos integrais. 11. Desta forma, os argumentos apresentados nos autos, viabilizam o debate para esclarecer psudo contróversias (sic), cabendo ao relator, na prolação da decisão, os esclarecimentos necessários para afastar quaisquer dúvidas e demonstrar a aplicação do direito e da Justiça ao caso sob análise, conforme acima delineado. Portanto, coaduo-me ao entendimento do aresto do Tribunal de Justiça e tenho que é direito do apelante a implementação/manutenção do provento respeitado a integralidade e paridade dos vencimentos atuais dos médicos do Estado do Piauí, quando enquadrados no último nível da categoria. 12. Recurso conhecido e Provido.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação dos artigos 40, §§ 2º e 4º, inciso III, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, além de o acórdão recorrido ter deixado de observar a tese fixada no Tema nº 1.019 da Repercussão Geral.



    Suscita “incidente de arguição de inconstitucionalidade de ato normativo em controle difuso, para obter a declaração da inconstitucionalidade dos arts. 135-A, parágrafo único, e 145 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (RITJPI), de modo a afastar sua incidência deste caso concreto, uma vez que tal regra extravasa ou extrapola o campo normativo delimitado pelo art. 96, I, “a”, da Constituição da República.”



    No mérito, alega que o recorrido “durante toda a vida funcional, auferiu à título de remuneração valores que giravam em torno de mil reais, o que representa cerca de dez vezes menos o valor que a decisão agravada ordena que o ente público passe a pagar.“



    Argumenta haver “completa desproporcionalidade entre o valor sobre o qual se contribuiu e o valor do benefício que o Relator determina que a Fundação Piauí Previdência pague.”



    Declara que o recorrido “não foi aposentado conforme tais regras de transição, mas sim nos termos do art. 40, §4º, III, da CRFB”, de modo que, “pelo regramento aplicável à aposentadoria especial, não se aplicam a paridade e a integralidade, devendo o valor do benefício ser calculados conforme a média dos maiores salários de contribuição, razão pela qual o valor dos proventos de aposentadoria já implantados para o exequente está correto.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto os recorrente argumentam, unicamente, que,



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da CF/88, a admissão do recurso extraordinário pressupõe a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. Veja-se:



    (...)



    A regulamentação do instituto da repercussão geral é dada pelo art. 1.035 do CPC que, em seu § 1º, determina que sejam consideradas, para esse fim, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Confira-se:



    (...)



    Necessário não perder de vista que a matéria abordada no presente recurso está afetada ao Tema 1.019 da Repercussão Geral, de modo é evidente a existência de repercussão geral no presente apelo extraordinário. 



    Assim, a presença de repercussão geral está demonstrada na forma do art. 102, § 3º, da Constituição da República e do art. 1.035, § 1º, do CPC.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, também, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o apelo extremo ao consignar que, 



    “A Suprema Corte, procedeu ao julgamento do RE 1.162.672, leading case do Tema nº 1.019, tendo fixado a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”. 



    Da leitura do precedente, verifica-se que aborda, especificamente da aposentadoria do servidor público policial civil, tratando-se, portanto, de caso distinto do que está posto nos autos, que versa sobre aposentadoria de servidor como médico, razão pela qual incabível a aplicação do referido precedente.”



    Corroborando esse entendimento, o seguinte julgado da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.514.548/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/4/25).



    Do voto do Relator merece destaque a seguinte passagem, que bem aborda a aquestão:



    Na espécie, conforme afirmado na decisão recorrida, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 



    A Tese fixada no Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifos nossos)



    Na hipótese, a questão se refere à aposentadoria especial com o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor público civil municipal, Técnico Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista.



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nestes autos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente